Tribunal: TJMT
Processo: 1004946-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004946-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Liminar, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), FABIO FAUSTINO DE CARVALHO - CPF: 683.658.452-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS E DE CIÊNCIA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Declaração de Nulidades e Indenização por Danos Morais, indeferiu pedido de tutela provisória para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 20203382, da multa dele decorrente e da inscrição em dívida ativa, sob o fundamento de presunção de legitimidade do ato administrativo, necessidade de dilação probatória e
inexistência de dano irreparável. O agravante sustenta vícios formais no procedimento administrativo ambiental, notadamente invalidade das notificações, ausência de intimação para alegações finais e privação do direito ao recurso administrativo, requerendo a suspensão de protesto, negativação e atos coercitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a probabilidade do direito diante de alegados vícios formais no processo administrativo ambiental; (
ii
) estabelecer se o protesto da CDA, a negativação e os atos de cobrança configuram perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação inicial do auto de infração foi recebida por pessoa desconhecida do autuado, em endereço que este afirma não lhe pertencer, fato não impugnado especificamente pelo Estado, o que autoriza a presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC.

A intimação postal somente se valida quando assegura a ciência efetiva do interessado, conforme art. 26, §5o, da Lei no 9.784/99, sendo inválida a notificação recebida por terceiro estranho em endereço incorreto, sob pena de violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF/1988.

A Administração, ao tomar ciência de endereço atualizado informado na defesa administrativa, deve utilizá-lo nas comunicações subsequentes, em
observância aos princípios da boa-fé, eficiência e finalidade previstos no art. 2o da Lei no 9.784/99.

A notificação por edital possui caráter excepcional e subsidiário, somente admissível após o esgotamento das tentativas de ciência pessoal ou postal, nos termos do art. 121, §1o, da LC Estadual no 38/1995, o que não ocorreu no caso, pois havia endereço certo indicado nos autos administrativos.

A ausência de intimação válida da decisão administrativa impediu a apresentação de alegações finais (art. 122 do Decreto no 6.514/2008) e a interposição de recurso administrativo (art. 67 da Lei Estadual no 7.692/2002), configurando cerceamento de defesa e nulidade do procedimento.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e se afasta diante de indícios consistentes de vícios formais graves que comprometem o devido processo legal.

A concessão de tutela de urgência exige apenas probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), não sendo obstada pela necessidade de dilação probatória quando a medida possui natureza conservativa.

O protesto de CDA e a inscrição em cadastros restritivos produzem efeitos imediatos e extrapatrimoniais sobre a reputação e a capacidade negocial do devedor, configurando dano grave e de difícil reparação, conforme precedentes deste Tribunal.

A suspensão do protesto, da negativação e dos atos coercitivos é medida reversível e proporcional, pois não extingue o crédito nem impede sua cobrança futura, preservando o equilíbrio entre o interesse público e a efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A notificação por edital em processo administrativo ambiental é nula quando não precedida do esgotamento das tentativas de ciência pessoal ou postal em endereço certo indicado pelo administrado.

A ausência de intimação válida da decisão administrativa, com consequente impedimento de alegações finais e de interposição de recurso, configura cerceamento de defesa e afasta a presunção de legitimidade do ato sancionador.

O protesto de Certidão de Dívida Ativa e a negativação do nome do devedor configuram perigo de dano apto a justificar tutela provisória de urgência quando demonstrada a plausibilidade de nulidade do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV, e art. 93, IX; CPC,
arts
. 300, 341 e 489, §1o; Lei no 9.784/1999,
arts
. 2o e 26, §5o; LC Estadual no 38/1995, art. 121, §1o; Decreto no 6.514/2008, art. 122; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 67.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 0005527-27.2008.8.11.0015, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 08.08.2023; TJ-MT, ED no 1008566-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.08.2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1012206-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.06.2024; TJ-MT, AI no 1017810-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal
, interposto por
FÁBIO FAUSTINO DE CARVALHO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Declaração de Nulidades e Indenização por Danos Morais, processo no 1000059-56.2026.8.11.0105, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob os fundamentos de que os atos administrativos impugnados gozam de presunção de legitimidade, a controvérsia demanda dilação probatória e os eventuais prejuízos possuem natureza essencialmente patrimonial, não configurando dano irreparável ou de difícil reparação.

Na origem, o Agravante postula a anulação do Auto de Infração Ambiental no 20203382 e dos atos administrativos subsequentes, especialmente a multa ambiental no valor originário de R$ 114.225,00,
posteriormente atualizada, bem como a inscrição do débito em dívida ativa estadual, alegando vícios formais e materiais no procedimento administrativo ambiental conduzido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o recurso é tempestivo e cabível nos termos do art. 1.015, I, do CPC. Quanto ao
perigo da demora
, argumenta que o protesto da CDA e a negativação em cadastros restritivos produzem efeitos imediatos e extrapatrimoniais, atingindo reputação, credibilidade e capacidade negocial, especialmente por ser empresário e sócio de pessoas jurídicas em atividade. Invoca dados estatísticos do CNJ acerca do tempo médio de tramitação processual para sustentar que a demora natural do processo tornaria ineficaz a tutela final.

Quanto
à probabilidade do direito
, alega a existência de vícios formais e materiais no procedimento administrativo ambiental, sustentando nulidades de ordem pública, passíveis de reconhecimento a qualquer tempo. Argumenta que a tutela pleiteada possui natureza conservativa, não implicando invalidação antecipada do ato administrativo nem suspensão definitiva da exigibilidade do crédito.

Aduz que a decisão incorreu em fundamentação genérica, ao invocar abstratamente a presunção de legitimidade do ato administrativo e a necessidade de dilação probatória, sem enfrentar de modo individualizado os argumentos e documentos apresentados, invocando o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1o, do CPC.

Menciona precedente deste Tribunal, Agravo de Instrumento no 1026948-08.2025.8.11.0000, envolvendo controvérsia substancialmente
idêntica, no qual teria sido admitida tutela conservativa para suspender protesto e negativação sem suspender a exigibilidade do crédito.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e suspender qualquer protesto relacionado ao débito, impedir a inscrição ou manutenção de seu nome em cadastros restritivos e obstar atos extrajudiciais coercitivos.

A tutela recursal foi deferida por esta Relatoria,
suspendendo os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 20203382 e dos atos administrativos dele decorrentes, inclusive a exigibilidade da multa ambiental e das medidas de cobrança correlatas, até ulterior deliberação ou julgamento definitivo do presente agravo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a regularidade da notificação inicial por AR, recebida no endereço Rua das Roseiras, no 203, Garça, por Angélica Inez de Melo, a apresentação tempestiva de defesa administrativa pelo autuado, o retorno da notificação da decisão administrativa com a informação "mudou-se", a validade da notificação por edital nos termos do art. 121 da LC no 38/95 c/c art. 4o, §9o, do Decreto 1.986/2013, a competência do interessado em comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço e a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por se tratar de controvérsia de natureza
meramente patrimonial, sem reflexo coletivo ou social qualificado, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP no 34/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil
.

A concessão da tutela provisória exige, portanto, a demonstração concomitante de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

D
a probabilidade do direito

A probabilidade do direito não exige prova exauriente ou
certeza absoluta
acerca da procedência da pretensão, mas apenas a demonstração de que a tese jurídica deduzida possui plausibilidade, isto é, que não é manifestamente improcedente ou desprovida de fundamento jurídico.

No caso concreto, a análise detida da documentação acostada aos autos revela a presença de vícios formais graves no procedimento
administrativo ambiental, aptos a comprometer a validade dos atos subsequentes e a configurar cerceamento de defesa.

Da invalidade da notificação inicial

A primeira notificação do Auto de Infração Ambiental foi encaminhada ao endereço Rua das Roseiras, no 203, Garça, tendo sido recebida por Angélica Inez de Melo, conforme consta do I
d
219715469, p. 32, dos autos originários.

O Agravante, em suas razões recursais, afirma expressamente que Angélica Inez de Melo é pessoa desconhecida e que o endereço Rua das Roseiras, no 203, Garça, não lhe pertence.

Tal alegação não foi contrariada pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o que, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, implica presunção de veracidade dos fatos não impugnados:

Art. 341.Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

A ausência de impugnação específica pelo Estado de Mato Grosso quanto à alegação de que o endereço inicial não pertence ao Agravante e de que a pessoa que recebeu a correspondência lhe é desconhecida autoriza a presunção de veracidade de tais fatos, especialmente em sede de cognição sumária.

Ademais, a Lei Federal no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos estaduais, estabelece, em seu art. 26, §5o:

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

(...)

§ 5oA intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

A notificação postal somente é válida quando efetivamente recebida pelo destinatário ou por pessoa com poderes para tanto, sob pena de violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal:

“
Art. 5o(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

No caso concreto, se a notificação foi recebida por pessoa desconhecida do Agravante, em endereço que não lhe pertence, não há como se considerar válida a ciência do ato, ainda que tenha sido apresentada defesa administrativa posteriormente.

Da ausência de atualização do endereço pela Administração

O Agravante, ao apresentar sua defesa administrativa, indicou expressamente, em sua qualificação, o endereço Rua das Palmeiras, no 93, Centro, Colniza/MT, conforme consta dos autos.

A Administração Pública, ao tomar ciência do novo endereço informado pelo próprio administrado em sua manifestação formal, tinha o dever de atualizar o cadastro e de utilizar tal endereço para as notificações subsequentes, em observância aos princípios da eficiência, da boa-fé e da finalidade, consagrados no art. 2o da Lei no 9.784/99:

Art. 2o
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

IV -
atuação
segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

Não obstante, quando proferida a decisão administrativa final, em 22/07/2022, a respectiva notificação foi encaminhada exclusivamente ao endereço originário (Rua das Roseiras, no 203, Garça), vindo a correspondência a retornar com a anotação "MUDOU-SE" (I
d
219715471, p. 24).

Mesmo diante dessa informação objetiva de ineficácia da tentativa de ciência pessoal, a Administração não promoveu nova tentativa de notificação no endereço indicado na própria defesa administrativa, tampouco envidou outras diligências mínimas aptas a viabilizar a ciência efetiva do administrado, optando, de forma imediata, pela notificação por edital.

Da invalidade da notificação por edital

A notificação por edital constitui medida excepcional e subsidiária, somente admissível após o esgotamento efetivo das tentativas de notificação pessoal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Lei Complementar Estadual no 38/1995 estabelece, em seu art. 121, §1o:

“
Art. 121.A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1oA intimação a que se refere este artigo dar-se-á,
sucessivamente
, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
.

A expressão "sucessivamente" constante do dispositivo legal
evidencia
que a notificação por edital somente é admissível quando
esgotadas as formas ordinárias de ciência, isto é, quando demonstrado que o administrado
se
encontra
em lugar incerto ou não sabido.

No caso concreto, o Agravante não se encontrava em lugar incerto ou não sabido. Ao contrário, havia indicado expressamente seu endereço atualizado na própria defesa administrativa, circunstância que impunha à Administração o dever de utilizar tal endereço para as notificações subsequentes.

A mera devolução da correspondência postal com a anotação "mudou-se", desacompanhada de qualquer diligência complementar por parte da Administração — como a utilização do endereço constante da defesa administrativa, consulta a bases de dados oficiais, ou tentativa de contato por telefone constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — não se revela suficiente para legitimar a adoção da intimação ficta, configurando aparente violação às garantias processuais do administrado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA NA DECISÃO ADMINISTRATIVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto,
comprovado que a parte apelada não foi devidamente intimada da decisão administrativa para oferecimento do recurso administrativo, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Recurso desprovido.
”

(TJ-MT - AC: 00055272720088110015, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023)

No mesmo sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE ALEGAR FINAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NORMA FEDERAL POR ÓRGÃO ESTADUAL. CDA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

A citação por edital no processo administrativo sancionador ambiental somente é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou via postal, o que não ocorreu
no caso concreto, pois o agravante possui endereço certo e conhecido
.

(...)

A jurisprudência local e do STJ reconhece a nulidade do processo administrativo quando ausente notificação válida, afastando a presunção de certeza e exigibilidade da CDA.

(...)

Tese de julgamento:

A citação por edital em processo administrativo ambiental é nula quando não precedida da tentativa de notificação pessoal ou por via postal ao administrado com endereço conhecido
.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10085666420258110000, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 14/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2025)

Também nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO AUTUADO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL –
TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

No curso do processo administrativo, a intimação dos atos por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Reconhecida a irregularidade da notificação por edital acerca da decisão extrajudicial, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo a partir desse momento.
”

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível no 1012206-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2024, publicado em 28/06/2024)

Da ausência de intimação para alegações finais

Além da invalidade da notificação por edital, verifica-se que o Agravante não foi intimado para apresentar alegações finais no processo administrativo, em violação ao art. 122 do Decreto Federal no 6.514/2008, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos ambientais estaduais:

“
Art. 122.Encerrada a instrução processual, será aberto prazo de vinte dias para a apresentação de alegações finais.
”

A ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais configura cerceamento de defesa, em afronta ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5o, LIV, da Constituição Federal.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a ausência de prazo para alegações finais, quando acarreta prejuízo efetivo à defesa, configura nulidade:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A ausência de prejuízo à parte decorrente da não instauração formal de prazo para a apresentação de alegações finais é evidente quando a parte se manifesta de maneira conclusiva nos autos por meio de defesa administrativa
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004096020218110027, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2024)

No caso concreto, contudo, o prejuízo é manifesto, pois o Agravante não foi intimado da decisão administrativa, sendo privado não apenas do direito de apresentar alegações finais, mas também do direito de recorrer administrativamente, nos termos do art. 67 da Lei Estadual no 7.692/2002:

“
Art. 67.Das decisões proferidas em processos administrativos caberá recurso, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência ou publicação oficial da decisão recorrida.
”

Da privação do direito ao recurso administrativo

A ausência de intimação válida da decisão administrativa privou o Agravante do direito de recorrer administrativamente, em violação ao princípio da ampla defesa, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de intimação válida da decisão administrativa configura nulidade insanável:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA NA DECISÃO
ADMINISTRATIVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto,
comprovado que a parte apelada não foi devidamente intimada da decisão administrativa para oferecimento do recurso administrativo, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.
”

(TJ-MT - AC: 00055272720088110015, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023)

Da presunção de legitimidade dos atos administrativos

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos como fundamento para a manutenção da decisão agravada.

De fato, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, atributo inerente à atuação da Administração Pública, conforme consagrado na doutrina administrativista e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser elidida mediante prova em sentido contrário.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam a presença de vícios formais graves no procedimento administrativo, aptos a afastar a presunção de legitimidade e a comprometer a validade dos atos subsequentes.

Ademais, a tutela provisória de urgência não implica invalidação antecipada do ato administrativo, nem esgotamento do mérito, limitando-se à suspensão de seus efeitos extrapatrimoniais mais gravosos, com a preservação do status quo até o pronunciamento final do Poder Judiciário.

Da desnecessidade de dilação probatória

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela provisória na suposta necessidade de dilação probatória, sob o argumento de que a controvérsia envolve matéria fática e jurídica complexa.

Tal raciocínio, contudo, confunde julgamento de mérito com tutela provisória.

A tutela de urgência não exige prova exauriente, tampouco a resolução definitiva da controvérsia. Basta, como expressamente prevê o art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o risco de dano, requisitos plenamente demonstrados no caso concreto.

A existência de questões técnicas ou a necessidade de instrução probatória não constitui óbice à concessão de tutela de natureza conservativa, cuja finalidade é justamente evitar que o direito discutido seja consumido ou gravemente afetado durante o curso do processo.

Suspender o protesto e as restrições creditícias não antecipa o mérito, não invalida o ato administrativo e não extingue o crédito, limitando-se a preservar o
status quo
até o pronunciamento final do Judiciário.

Conclusão quanto à probabilidade do direito

Diante de todo o exposto, verifica-se que o Agravante demonstrou, de forma suficiente para a cognição sumária própria da tutela provisória, a probabilidade do direito invocado, especialmente em razão da invalidade da notificação inicial, recebida por pessoa desconhecida em endereço que não pertence ao Agravante, circunstância não contrariada pelo Estado de Mato Grosso; da ausência de atualização do endereço pela Administração, não obstante o Agravante tenha indicado expressamente seu endereço atualizado na defesa administrativa; da invalidade da notificação por edital, realizada sem o esgotamento prévio das tentativas de notificação pessoal ou via postal ao endereço atualizado; da ausência de intimação para alegações finais; e da privação do direito ao recurso administrativo, em razão da ausência de intimação válida da decisão administrativa.

Tais vícios configuram cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, comprometendo a validade de todo o procedimento administrativo e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa dele decorrente.

D
o perigo de dano

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela provisória no argumento de que os eventuais prejuízos decorrentes da exigibilidade da multa ambiental possuem natureza essencialmente patrimonial, os quais, em regra, não configuram dano irreparável ou de difícil reparação.

Tal compreensão, contudo, não se sustenta à luz da doutrina e da jurisprudência contemporâneas, que reconhecem que o protesto e a negativação produzem efeitos autônomos, imediatos e extrapatrimoniais, atingindo diretamente a honra objetiva, a reputação, a credibilidade e a imagem econômica do particular, com repercussões que extrapolam o simples desembolso financeiro.

O protesto de CDA e a inscrição em cadastros restritivos de crédito não se limitam a produzir efeitos patrimoniais, pois atingem diretamente a reputação, a credibilidade e a capacidade negocial do devedor, com reflexos concretos sobre sua atividade econômica, acesso a crédito, relações contratuais e continuidade empresarial.

Trata-se de dano qualificado e continuado, cuja recomposição prática não se opera pela simples restituição futura de valores, ainda que acrescidos de correção monetária.

A jurisprudência dos Tribunais consolidou entendimento no sentido de que tais medidas ultrapassam o âmbito do prejuízo patrimonial, pois produzem efeitos imediatos sobre a vida civil e empresarial do devedor,
inviabilizando operações financeiras, contratos, financiamentos e relações negociais.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que a negativação e o protesto configuram dano grave e de difícil reparação, apto a justificar a concessão de tutela provisória de natureza conservativa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS FORMAS DE CIÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FUMUS BONI IURIS CARACTERIZADO. FUNDAMENTOS RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. É admissível concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa e do correspondente protesto extrajudicial, quando demonstrada, ainda que em juízo de cognição
sumária, a plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pela parte agravada".

(N.U 1017810-17.2025.8.11.0000,
Relatora
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
31.7.2025
,
Publicado
no DJE
31.07.2025
)
.

Da irreversibilidade prática do dano

A manutenção da decisão recorrida impõe ao Agravante um dilema ilegítimo e desproporcional: pagar quantia que alega não dever, para evitar a constrição reputacional, ou suportar os efeitos do protesto e da negativação durante todo o curso do processo.

Tal cenário esvazia a efetividade da tutela jurisdicional e frustra a própria finalidade da tutela de urgência, que existe justamente para impedir que o direito material seja consumido ou gravemente afetado durante a tramitação do feito.

Exigir que o jurisdicionado suporte tais consequências para, apenas ao final da tramitação processual e eventual trânsito em julgado, buscar ressarcimento perante o Estado equivale, na prática, a esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional e a comprometer o próprio acesso à Justiça.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o Agravante demonstrou, de forma suficiente para a cognição sumária própria da tutela provisória, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente em razão da natureza extrapatrimonial do protesto e da negativação, que atingem diretamente a reputação, a credibilidade e a
capacidade negocial do Agravante; da irreversibilidade prática do dano, que não se recompõe por simples restituição pecuniária futura; e da situação específica do Agravante, empresário e sócio de pessoas jurídicas em atividade, sem qualquer apontamento restritivo anterior.

D
a reversibilidade e proporcionalidade da medida

A
tutela recursal pleiteada é plenamente reversível e não acarreta qualquer prejuízo irreparável ao Agravado.

A suspensão de protesto, de inscrições restritivas ou de atos extrajudiciais de cobrança não extingue o crédito, não invalida o auto de infração e não impede a retomada das medidas arrecadatórias, caso sobrevenha decisão desfavorável ao Agravante ou fato novo juridicamente relevante.

Ao revés, a negativa da tutela, diante de indícios consistentes de vício procedimental relevante, transferiria integralmente ao administrado o ônus do risco do processo, submetendo-o a constrições patrimoniais e restrições jurídicas potencialmente ilegítimas, antes do efetivo controle jurisdicional do ato sancionador.

Assim, a providência ora deferida preserva o equilíbrio entre os interesses em conflito, assegurando a efetividade da jurisdição sem comprometer a tutela do interesse público, o qual permanece plenamente resguardado pela reversibilidade da medida.

Diante de todo o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória
de urgência, determinando:
a
suspensão de qualquer protesto relacionado ao débito discutido nos autos de origem (Auto de Infração Ambiental no 20203382 e Certidão de Dívida Ativa dele decorrente);
a
abstenção de inscrição ou manutenção do nome do Agravante em cadastros restritivos de crédito (SPC, SERASA, SCPC e congêneres);
a
suspensão de atos de cobrança coercitiva, inclusive extrajudiciais, até o julgamento definitivo da ação originária ou ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal.

Confirmo, em todos os seus termos, a tutela recursal anteriormente concedida (I
d
344982896).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026